Tribunal: TJBA
Processo: 8025896-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025896-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDES COUTINHO DE ARAUJO Advogado(s): KAYO DE OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA URGENTE PARA LEITO DE UTI. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Saúde do Estado da Bahia, devido à omissão em transferir o impetrante, pessoa idosa, admitido em leito da Sala Vermelha da UPA Vale dos Barris em 24/04/2025, apresentando quadro de insuficiência cardíaca grave (CID I 50.0), em grave estado geral, descompensado do ponto de vista cardiológico, necessitando de transporte em ambulância de serviço avançado e regulação para UTI, conforme evidenciado no relatório médico de ID 81916656, 81916657 e 81916658, tendo sido inscrito na regulação sob o nº 4427895 (ID 81916659). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão da autoridade pública em providenciar a transferência urgente para leito de UTI, em caso de comprovada necessidade médica, configura violação de direito líquido e certo. III. Razões de decidir 3. Comprovada a urgência do quadro clínico e a omissão administrativa, evidenciada pelo relatório médico e ausência de resposta eficaz à necessidade de regulação. 4. Direito à saúde como dever do Estado, conforme os arts. 196 da CF/1988 e art. 2º da Lei nº 8.080/90, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados. IV. Dispositivo e tese 5. Pedido procedente. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O dever de transferência urgente de paciente para leito de UTI se impõe ao Estado quando demonstrada a necessidade médica e a omissão administrativa. 2. A concessão de segurança assegura o cumprimento da obrigação constitucional do direito à saúde.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput, art. 196 e art. 198; Lei nº 8.080/90, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803426, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2019; TJBA, MS 80030593920238050000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, p. 02.05.2024; TJBA, MS 8023239-47.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, p. 29.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8025896-20.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante FERNANDES COUTINHO DE ARAUJO e como impetrado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER a segurança vindicada, confirmando a liminar concedida, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR